Tribunal: TJDFT
Processo: 0005437-08.2018.8.07.0006
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Violação de domicílio. Âmbito doméstico e familiar. Provas. Dolo. Substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
1 - A palavra da vítima tem especial relevância nas infrações penais cometidas no âmbito doméstico e familiar, desde que em consonância com outros elementos de prova.
2 - Aquele que entra ou permanece, clandestina ou astuciosamente em residência, ou contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito, comete crime de violação de domicílio.
3 - A razão de ser da punição dos crimes de mera conduta está na periculosidade ínsita à própria atividade. O crime consuma-se no momento em que o agente ingressa ou permanece no domicílio, sem autorização do morador.
4 - As declarações harmônicas e coesas da vítima, confirmadas pelos depoimentos de sua amiga e do ex-marido -- não deixando dúvidas de que o réu entrou na residência da vítima sem o consentimento dessa, três vezes, são provas suficientes para a condenação.
5 – Embora cometidos no âmbito doméstico, se os crimes ocorreram sem violência ou grave ameaça, presentes os requisitos do art. 44 do CP, admite-se a substituição a pena privativa de liberdade por restritiva de direito.
6 - Apelação provida em parte.